Tribunal: TJMT
Processo: 1004057-02.2016.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004057-02.2016.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[FLAVIA DE SOUSA - CPF: 003.874.081-85 (EMBARGADO), IVAN CARLOS SANTORE - CPF: 019.601.539-19 (ADVOGADO), QUEILIANE VIEIRA MENDES - CPF: 040.243.531-10 (ADVOGADO), VEGRANDE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 00.889.654/0001-18 (EMBARGANTE), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), DOLOR RIBEIRO BOTELHO NETO - CPF: 001.039.861-97 (ADVOGADO), LUCIANA REZEGUE DO CARMO ARRUDA - CPF: 697.982.061-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNANIME
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OMISSÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS RE
S
PECTIVOS ÔNUS
.
EMBARGOS
PARCIAL
MENTE
ACOLHI
D
O
S
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por
Vegrande
Máquinas Agrícolas Ltda., com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, em face de acórdão que deu parcial provimento à Apelação para excluir a condenação por danos morais e reduzir o valor dos danos materiais para R$8.000,00. A embargante sustentou omissão do acórdão quanto à análise da distribuição da sucumbência, matéria de ordem pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à análise da sucumbência recíproca, com a consequente necessidade de redimensionamento dos ônus sucumbenciais entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão quanto à análise da sucumbência deve ser suprida, por se tratar de matéria de ordem pública, acessória ao resultado do julgamento e passível de apreciação de ofício.

A autora formulou pedidos no valor total de R$51.400,00, dos quais apenas R$8.000,00 foram acolhidos, resultando em êxito parcial de ambas as partes.

Configura-se sucumbência recíproca nos termos do art. 86 do CPC, impondo-se a divisão igualitária dos ônus sucumbenciais.

Mostra-se adequada a fixação da responsabilidade por custas e honorários advocatícios em 50% para cada parte, proporcionalmente ao êxito e insucesso de cada uma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

A omissão do acórdão quanto à distribuição da sucumbência deve ser suprida de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

Quando ambas as partes obtêm êxito parcial em seus pedidos, configura-se sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC.

A sucumbência recíproca autoriza o rateio igualitário dos ônus sucumbenciais, incluindo custas e honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 86 e 1.022, II.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que deu parcial provimento à Apelação interposta pel
a

ré
para fixar a restituição do valor do veículo em R$8.000,00 e afastar os danos morais.

A embargante aponta omissão no julgado, alegando que, embora tenha
sido
reformad
a
parcialmente a sentença para
exclui
r a condenação por danos morais e reduzir o valor dos danos materiais para R$8.000,00
,
deixou de se manifestar sobre aspectos relevantes de ordem pública, quais sejam: a necessidade de rateio proporcional das custas processuais entre as partes e a condenação da autora, Flávia de Sousa, ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Aduz que
ela (a autora)
teve a maior parte de seus pedidos julgados improcedentes (R$43.400,00 do total de R$51.400,00 pleiteados), ao passo que a embargante foi condenada apenas ao pagamento de R$8.000,00 por danos materiais.

Assim, considerando que ambas as partes foram simultaneamente vencedoras e vencidas, haveria sucumbência recíproca, nos moldes dos artigos 85, §2º, e 86 do CPC, devendo ser ajustada a distribuição das despesas processuais e dos honorários advocatícios.

Diante disso, requer o acolhimento dos
E
mbargos para sanar a omissão
indic
ada, determinando o rateio das custas processuais entre as partes e a condenação da autora ao pagamento proporcional de honorários advocatícios.

A
embarg
ada
narra que
o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré à devolução da quantia de R$12.000,00, afastando, contudo, os danos morais. A decisão foi objeto de
A
pelação pela r
é
,
na
qual a restituição

foi reduzida
para R$8.000,00, mantendo a improcedência quanto aos danos extrapatrimoniais.

Sobre as
omissões
alegadas pela embargante
no tocante ao rateio das despesas processuais e à fixação de honorários, argumentando existência de sucumbência recíproca
, a

embarga
da, sustenta que os
E
mbargos manejados não evidenciam vício algum – seja omissão, contradição ou obscuridade – e apenas visam à rediscussão do mérito, o que é vedado pela legislação processual.

Assevera que o
julg
ado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes, sendo, portanto, ina
dmiss
ível a revisão da matéria sob a via eleita.

Aduz, ainda, o caráter protelatório do
R
ecurso, destacando que sua oposição constitui verdadeiro abuso do direito de recorrer, devendo ser rechaçado.

P
ugna pela rejeição dos
E
mbargos de
D
eclaração.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os presentes Embargos de Declaração foram opostos por
Vegrande
Máquinas Agrícolas Ltda., com fundamento no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, contra o acórdão que deu parcial provimento à Apelação para excluir a condenação por danos morais e reduzir o valor fixado a título de danos materiais para R$8.000,00.

Com efeito, o aresto deixou de apreciar questão de ordem pública relativa à sucumbência, matéria que, por ser acessória ao resultado do julgamento e consectário lógico da condenação, pode e deve ser analisada ainda que não expressamente devolvida pela parte.

Na hipótese, a parte autora requereu a condenação da ré ao pagamento de R$12.000,00 por danos materiais e R$39.400,00 por danos morais, totalizando R$51.400,00. A sentença acolheu parcialmente os pedidos e condenou a ré ao pagamento integral dos danos materiais e de R$20.000,00 por danos morais. Ocorre que, no julgamento da Apelação, esta Corte excluiu a condenação por danos morais e reduziu o valor dos danos materiais para R$8.000,00.

Dessa forma, é evidente que ambas as partes foram simultaneamente vencedoras e vencidas. A autora não logrou êxito quanto à m
etade de seus pedidos
, enquanto a ré foi parcialmente condenada. Configura-se, portanto, sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC.

Pelo critério quantitativo,
mostra-se
adequad
o fixar a distribuição dos ônus sucumbenciais de forma igualitária entre as partes, ou seja, 50% para cada uma, tanto no tocante às custas processuais
e
aos honorários advocatícios
(estes fixados em 15% do valor atualizado da condenação na primeira instância)
, proporcionalmente ao êxito e insucesso de cada parte.

Pel
o exposto,
acolho parcialmente
os
E
mbargos de
D
eclaração
apenas para reconhecer a existência de sucumbência recíproca e determinar o rateio igualitário (50% para cada parte) das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025